Tribunal: CARF
Processo: 10325.720809/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720809/2017-07
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-005.859 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO PROVIMENTO. AVERBAÇÃO DE ÁREA
DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Deve ser reconhecida área de reserva legal declarada em DITR que consta no
Ato Declaratório Ambiental tempestivamente entregue, e que se encontra,
também, averbada na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10325.720808/2017-54,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2202-005.858, de 15 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720809/2017-07
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720809/2017-07

Trata-se de recurso de ofício interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente em parte lançamento
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2012, relativo ao imóvel
“Fazenda Eldorado” (NIRF 3.551.746-8), com área total declarada de 12.267,4 ha, e localizado
no Município de Imperatriz - MA.
A autoridade fazendária, em análise da DITR/2012, e face à não apresentação dos
documentos solicitados no curso da ação fiscal, glosou a área de reserva legal de 7.498,6 ha,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 1.062,15/ha), arbitrando o valor de
R$ 2.604,47/ha, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 98,7% para 36,4% e aumento
da alíquota aplicada de 0,45% para 12,00% e do VTN tributável.
A contribuinte impugnou o lançamento, o qual foi parcial e significativamente
exonerado no julgamento de primeiro grau, que reconheceu a existência de área de reserva legal
de 7.498,6 ha no imóvel. A decisão teve a seguinte ementa:
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Cabe restabelecer a área de reserva legal averbada tempestivamente à
margem da matrícula do imóvel e que tenha sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, para efeito de
exclusão da área tributável do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT,
quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo
que elaborado por profissional habilitado, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3.
DA PROVA PERICIAL
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de obrigações previstas em lei.
Na sequência, os autos foram enviados ao CARF, para apreciação do recurso de
ofício dada a exoneração promovida no julgamento a quo, não havendo a contribuinte interposto
recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720809/2017-07

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.858, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de ofício foi interposto
visto que a decisão recorrida exonerou a contribuinte em valor superior a
R$ 2.500.000,00 (considerados o imposto mais a multa), limite
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF no 63/17, com amparo no inciso I
do art. 34 do Decreto no 70.235/72.
A NFLD No 03202/00007/2017 veiculava, no somatório de tributo e
multa, R$ 6.655.746,61. Havendo sido reduzido o valor do imposto
suplementar para R$ 32.926,40, constata-se que a exoneração promovida
pela vergastada foi em montante superior ao valor de alçada fixado pela
Portaria MF no 63/17, devendo ser conhecido o recurso de ofício.
De pronto, assinale-se não haver motivos para reforma da recorrida, com
esteio no reexame necessário.
No curso do procedimento fiscal, apesar de intimada, a interessada não
carreou ao processo elementos de prova hábeis a comprovar a existência
de reserva legal na propriedade em comento. Não obstante, juntou à
impugnação não só Ato Declaratório Ambiental tempestivo, como
também na Certidão de Inteiro Teor do imóvel, devidamente registrada
pelo 6° Ofício de Registros de Imóveis e Tabelionato de Notas de
Imperatriz/MA, atestando que a área de reserva legal está devidamente
gravada na propriedade, tendo sido inclusive gravado Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal firmado junto ao
IBAMA em 02/06/1999, cuja área corresponde exatamente à informada
na DITR.
Conforme explica o acórdão de primeiro grau:
No presente caso, o requerente acostou aos autos o ADA – Exercício 2012, às
fls. 88, protocolado no IBAMA, em 13.09.2012, contemplando a área de reserva
legal de 7.498,6 ha, que se pretende para fins de exclusão do ITR/2012,
providência essa tempestiva para o exercício em questão.
Quanto à área de reserva legal, fazia-se necessário, ainda, comprovar nos autos a
sua averbação, em tempo hábil, à margem da matrícula do imóvel.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem
da matrícula do imóvel, até 01.01.2012 (data do fato gerador do ITR/2012, art. 1o
da Lei no 9.393/1996), encontrava-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no
4.771/1965 (até o exercício 2012) e, atualmente, nos artigos 18, 29 e 30 da Lei no
12.651/2012, para exercícios posteriores a 2012 e que não estejam inscritas no
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.859 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720809/2017-07

CAR; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002 e art. 12, § 1o do Decreto no
4.382/2002 – RITR.
Para comprovar o cumprimento dessa exigência, o interessado instruiu a sua
defesa com a Certidão de Matrícula no 33.658, às fls. 71/86, do Cartório de
Registro de Imóveis de Imperatriz.
Constata-se nos autos que uma área de reserva legal de 7.498,6 ha, às fls. 83/84,
foi averbada em 11.10.2001, junto à citada Matrícula no 33.658, proveniente do
Termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, de 02.06.1999, no
AV-2/33.658, sendo tal providência, também, tempestiva para o exercício de
2012.
Desta forma, cabe restabelecer a área de reserva legal de 7.498,6 ha,
comprovadamente averbada e informada no ADA/2012, para fins de exclusão da
área tributável do imóvel.
O reconhecimento dessa área levou aos recálculos do lançamento, que
acarretaram em substancial decréscimo do crédito tributário apurado.
Anote-se, aliás, que o entendimento da decisão de piso vai ao encontro do
entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tem-se, por conseguinte, que não merece reparos a decisão da DRJ/BSB,
não prosperando o recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital